Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-69.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800669-69.2023.8.14.0124

APELANTE: REGILENE PEREIRA DINIZ

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE BENEFICIOU A AUTORA. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado através de serviços digitais de movimentações financeiras, por meio da utilização da ferramenta da plataforma digital, administrada pela requerida.
I I -
O banco comprovou o empréstimo, inclusive por meio do envio da documentação da Apelada e do registro de uma fotografia sua no momento da contratação.
III -
Cumpre destacar que a Apelada propôs diversas outras ações, com o mesmo objetivo, caracterizando demanda predatória, o que não pode passar despercebido por esta Corte.
IV
- Os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.
V -
Tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.
VI-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REGILENE PEREIRA DINIZ

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO SAFRA SA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que foi surpreendida por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, decorrentes de empréstimo realizado em seu nome, de forma indevida.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado (ID Num. 19417763).

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou a Autora em 1,1% (um vírgula um por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação alegando cerceamento do direito de ação, eis que o magistrado indeferiu a petição inicial, tendo em vista ausência do esgotamento da via administrativa, o que não merece prosperar, por não ser um requisito estabelecido em lei,

bem como sustenta que possui interesse de agir, requerendo, para tanto,

o afastamento da multa por litigância de má-fé. (ID Num. 19417832 )

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REGILENE PEREIRA DINIZ

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO SAFRA SA.

Inicialmente mostra-se necessário afirmar que a sentença atacada julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, de modo que a alegação inicial de falta de interesse de agir e cerceamento do direito de ação, em decorrência de esgotamento da via administrativa, não foram sequer mencionadas pelo Juízo de Piso.

Com efeito, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado através de serviços digitais de movimentações financeiras, por meio da utilização da ferramenta da plataforma digital, administrada pela requerida.

O banco comprovou o empréstimo, inclusive por meio do envio da documentação da Apelada e do registro de uma fotografia sua no momento da contratação.

Ademais, cumpre destacar que a Apelada propôs diversas outras ações, com o mesmo objetivo, caracterizando demanda predatória, o que não pode passar despercebido por esta Corte.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade da apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024